Tribunal: TJES
Processo: 0001195-16.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-16.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIELE PEREIRA DA COSTA MEDEIROS

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
1.
No processo judicial, a produção de provas é de suma importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados.
2.
A prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor (art. 320 do CC/02 -
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
)
.
3
.
De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015,
a
Autora, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo necessário demonstrar em juízo que, de fato, houve a cobrança indevida e a inclusão de seu nome de forma ilícita, o que, por certo, resultaria na
procedência da demanda
.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001195-16.2015.8.08.0060

APELANTE:
GABRIELE PEREIRA DA COSTA MEDEIROS

APELAD
O
:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata
-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (fls. 252-253) por meio da qual o Magistrado da
Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua
(ES), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
Gabriele Pereira da Costa
, ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais (fls. 257-268)
a
Apelante pugna pela reforma da
S
entença alegando, em síntese,
(1)

inexistência de débito e necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;
(2)
a cobrança realizada pelo Banco foi indevida o que, por si só, justifica a condenação ao pagamento de danos morais;
(3)
a inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito,
gera danos passíveis de indenização.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que é titular do cartão de crédito ITAUCARD, junto ao Banco requerido, e ao renegociar a fatura foi realizado o parcelamento em 36 vezes de R$ 28,00 (vinte e oito reais).

Alega que o Requerido continuou a emitir as faturas, cobrando o valor mínimo mensal, incluindo indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão desses fatos, requereu a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a condenação da Instituição Bancária a devolução dos valores em dobro e ao pagamento de danos morais.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto em seu art. 3º, §2º, que conceitua os serviços para efeito de proteção do consumidor como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

A despeito, contudo, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cabe a parte autora provar os fatos por ela alegados, ainda que de forma sucinta.

Como cediço, no processo judicial, a produção de provas é de suma importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

No que se refere à comprovação dos valores cobrados e pagos indevidamente, cabe destacar que esta se faz mediante recibo ou comprovante idôneo, não sendo suficiente para sua constatação a alegação de que houve o pagamento, especialmente quando o destinatário dos valores nega, categoricamente, o recebimento dos valores que lhes são devidos.

Consoante orientação normativa, a prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento, bem como a assinatura do credor (art. 320 do CC/02 -
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
).

No caso em análise, os documentos juntados pela
A
pelante não são suficientes para comprovar os fatos por ela narrados. Ao contrário, percebe-se que a Instituição Bancária efetuou a devolução do valor pago a maior.

Nesta perspectiva, como externado pelo Magistrado, a parte autora “
não faz provas dos pagamentos, tampouco de quanto seria tal valor cobrado e descontado indevidamente
”.

Outrossim, “
observo através do documento que acompanha a inicial em fis. 15 que o valor de R$ 155,97 (centa e cinquenta e cinca reais) debitado da conta 7442/13237-4 na data de 03.10, foi integralmente restituído em 14.10, no mesmo dia em que se debitou o parcelamento inerente as parcelas 02, 03 e 04 do referido contrato de parcelamento
.
Importante consignar que, a inclusäo de consumidor inadimplente nos órgãos de proteção de crédito configura exercício regular de direito, o que é o caso dos autos, uma vez que, a autora encontrava -se inadimplente desde janeiro de 2014, a inclusão da negativação se deu em fevereiro de 2014 e, a proposta de aditamento de dÍvida em julho de 2014, sendo portanto posterior a inclusão, motivo pelo qual o pedido indenizatório é improcedente, já que ilícita a conduta da requerida
”.

Com
efeito
, de acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015,
a
Autora, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, sendo necessário demonstrar em juízo que, de fato, houve a cobrança indevida e a inclusão de seu nome de forma ilícita, o que, por certo, resultaria na
procedência da demanda
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), mantendo a suspensão da cobrança pelo prazo legal, tendo em vista a hipossuficiência declarada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento